Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721924-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA NEVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GOMES E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual, indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão de ID. 73034075, a agravante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista que anteriormente foi intimada para comprovar sua condição de hipossuficiente (ID. 72483246) e deixou de atender a determinação judicial (ID. 72895061). No entanto, a recorrente também deixou transcorrer in albis o prazo concedido para o recolhimento do preparo (ID. 73629999), o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso do agravo em razão da deserção. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r